Tribunal: TJPA
Processo: 0802452-92.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802452-92.2021.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0802452-92.2021.8.14.0051

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº 20894108 – FLS. 1

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público, em sede de Apelação Cível, que determinou o fornecimento de tratamento médico ortopédico e medicamentos à parte autora, em situação de hipossuficiência financeira. O embargante sustenta, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, omissões e contradições no acórdão, arguindo: (i) inovação pela parte apelante no pedido de exames e medicamentos; (ii) ausência de comprovação de resistência administrativa pelo Poder Público; (iii) violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iv) desrespeito à correta divisão de responsabilidades entre os Entes Federados, conforme o Tema 793 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissões, contradições ou obscuridades no acórdão recorrido que justifiquem a oposição dos embargos de declaração; e (ii) apurar eventual propósito protelatório do recurso interposto pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm como objetivo sanar omissões, contradições, obscuridades ou corrigir erro material em decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo instrumento adequado para rediscutir matéria já decidida.

O acórdão embargado está devidamente fundamentado, enfrentando todas as questões relevantes com base nos dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais aplicáveis, não apresentando os vícios apontados.

A alegação de inovação em sede recursal, bem como a suposta ausência de resistência administrativa, já foram analisadas e refutadas no julgamento da apelação, sendo descabido reexaminar a matéria nos declaratórios.

Não há violação ao contraditório ou à ampla defesa, uma vez que a decisão se pautou nos princípios da celeridade e da efetividade, indispensáveis à tutela da saúde.

Quanto à divisão de responsabilidades entre os Entes Federados, o Tema 793 do STF foi respeitado, considerando-se a solidariedade no dever de prestação de assistência à saúde, conforme jurisprudência dominante do STJ.

O recurso evidencia nítido caráter protelatório, buscando apenas reverter o resultado desfavorável, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão de decisão devidamente fundamentada.

A existência de decisão contrária ao interesse da parte não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade passível de correção por Embargos de Declaração.

O uso protelatório de Embargos de Declaração configura desvio de sua finalidade legal e pode ensejar sanções processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30/06/2017.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 637.127/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Declaratórios, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de Acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público em Apelação Cível assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO ORTOPÉDICO COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE DETERMINOU QUE O ESTADO DO PARÁ E O MUNICÍPIO DE SANTARÉM PRESTEM O INDISPENSÁVEL TRATAMENTO DE SAÚDE REQUERIDO NA EXORDIAL. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO COLENDO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A embargante, em suas razões recursais (ID 21100522 – fls. 1/8), requer
, com fundamento no art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, que sejam acolhidos os presentes embargos de declaração, para que sejam revistos e complementados os termos da decisão recorrida, a fim de que seja reconhecido 1) Que o recorrente inovou em seu pedido de exames e medicamentos, que não estavam discriminados desde a exordial, sendo concedidos apenas em sede recursal, sem que o embargante tivesse a oportunidade de exercer seu direito de defesa e contraditório; 2) Que a parte recorrente sequer demonstrou que a pretensão almejada havia sido resistida pelo Poder Público, logo, não havia fundamento verdadeiro ao pedido formulado em apelação; 3) Que existe violação direta ao art. 5., inciso LV da Constituição Federal e art.329, I e II do CPC, haja vista que a inovação formulada pela apelante foi atendida sem que a parte requerida fosse ouvida previamente; e 4) Que o TEMA 793 do STF determina a correta divisão de responsabilidades entre os Entes Federados envolvidos na solução do tratamento do paciente;

Contrarrazões apresentadas em ID 21245329 – fls. 1/10.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso, pelo que passo a apreciá-lo, e desde já entendo desnecessário sanar quaisquer omissões e/ou contradições apontadas ou então esclarecer quaisquer obscuridades, senão vejamos.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, as contradições e omissões apontadas. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025